Tribunal: TJBA
Processo: 8007031-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007031-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB:BA44457-A) AGRAVADO: NELSON ALVES DE SANT ANNA FILHO Advogado(s): TIAGO VILAN MONTEIRO (OAB:BA28729-A), INGRA FARIAS DOMINGUES (OAB:BA76752-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO MILITANDO EM FAVOR DO AGRAVADO. PERIGO DE DANO AUSENTE PARA O AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde, contra decisão proferida nos autos de Ação Revisional ajuizada por Nelson Alves de Santana Filho, que deferiu tutela de urgência, para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde do autor, com emissão de boletos mensais no valor fixado segundo índices da ANS, sob pena de multa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, e se a decisão recorrida pode ser reformada, para permitir a aplicação dos reajustes contratuais previstos para o plano coletivo por adesão. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida está em conformidade com os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, considerando a probabilidade do direito invocado pelo autor e o perigo de dano à sua saúde e integridade física. 4. Embora seja possível o reajuste de planos coletivos com base em critérios de sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares, a agravante não apresentou elementos concretos que justifiquem os índices aplicados. 5. A dilação probatória é necessária para eventual discussão de mérito, não sendo possível, nesta fase, afastar a tutela concedida. 6. Não se verifica prejuízo irreparável à agravante, pois eventual improcedência da ação permitirá a recomposição financeira futura. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a manutenção de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, nos mesmos moldes praticados anteriormente, quando ausente prova concreta do reajuste aplicado, diante da necessidade de dilação probatória para análise do mérito, considerando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o princípio da dignidade da pessoa humana." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 300 e 297; CDC, arts. 6º, I, e 47. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07138345720238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 19.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8007031-46.2025.8.05.0000; Recorrente: Sul América Companhia de Seguro Saúde; Recorrido: Nelson Alves de Santana Filho; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator